Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-73.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
direito civil e processual civil. seguro dpvat. interesse de agir. ausência de prévio requerimento administrativo. contestação de mérito. aperfeiçoamento do interesse de agir. economia processual. primazia do julgamento de mérito. preliminar rejeitada. lesão decorrente do acidente automobilístico. correção monetária. termo inicial. data do evento danoso.
1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para demonstrar que houve resistência ao pagamento do seguro e assim justificar o ajuizamento da ação, no caso dos autos, a pretensão resistida judicialmente confirma a inevitabilidade de intervenção judicial, caracterizando a existência do interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT.
2. É notório nos autos que a autora não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento de mérito. (Arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil.)
3. A lesão apresentada pela autora é compatível com a dinâmica do acidente. O boletim de ocorrência e o laudo médico juntados aos autos apontam que a lesão apresentada decorreu do acidente automobilístico. Ainda que a autora já tivesse problemas lombares antes do acidente, os relatórios apontam hipótese de agravamento da lesão em decorrência do acidente, fato suficiente para gerar o direito ao pagamento da indenização.
4. “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.” (Súmula n. 580 do Superior Tribunal de Justiça).
5. Apelação desprovida.